Tribunal: TJMT
Processo: 1028282-03.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR DE DIREITO. ACADÊMICO BENEFICIADO COM 100% (CEM POR CENTO) DE FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA FIES. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE DESCONTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AOS ACADÊMICOS NÃO BENEFICIÁRIOS DO FIES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRATAMENTO FINANCEIRO DESIGUAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 285427871 – reclamação no 1028282-03.2023.8.11.0015 – 2o JEC DE SINOP/MT), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3- No presente caso, a afirmação de tratamento financeiro diferenciado entre os acadêmicos não cobertos pelo programa FIES, sob a alegação de que estes, estavam sendo agraciado com 25% (vinte e cinco por cento) de desconto “pontualidade”, sobre a mensalidade do curso de direito, não prospera. Analisando os documentos apresentados junto a reclamação inicial (id. 285427448), verifica-se a inexistência de provas comparativas de que os demais acadêmicos do mesmo curso (Direito) e turma, seja qual for o período (matutino ou noturno), desde que demonstrado os anos em debate, não beneficiários de plano governamental, estavam sendo beneficiados com um desconto de 25% (vinte e cinco por cento), sobre a nomenclatura “pontualidade”. 3.1) Desse modo, a alegação de violação ao princípio da igualdade só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se vislumbra no caso dos autos, por inexistência de prova nesse sentido (art. 373, inciso II do CPC). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028282-03.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESDRAS ALVES SERI - CPF: 034.730.211-48 (RECORRENTE), ENZO FRANCO LEONE RIBEIRO - CPF: 100.397.036-22 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025